Tribunal: TJES
Processo: 5006862-21.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006862-21.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR ALVES DA SILVA
RECORRIDO: GABRIEL BRANDAO DA SILVA e outros (3)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. TRÂNSITO E TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO IPVA. TEMA 1.118 DO STJ E LEI ESTADUAL 6.999/2001. MANUTENÇÃO DA SOLIDARIEDADE QUANTO AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. NECESSIDADE DE VISTORIA E DOCUMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA SEM O RITO LEGAL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO (PONTUAÇÃO). MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB QUANDO COMPROVADA A TRADIÇÃO. IMPOSSBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (art. 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos por ambas as partes.

I. CASO EM EXAME

O autor recorre pugnando pelo afastamento da responsabilidade solidária sobre débitos de IPVA e pela transferência imediata do veículo para o nome do adquirente. O DETRAN/ES, por sua vez, recorre pleiteando a reforma da sentença para manter a responsabilidade do alienante e afastar danos morais, ante a ausência de comunicação da venda. Ainda, o DETRAN/ES, autarquia estadual, sustenta a reforma integral do julgado, argumentando: a) a legalidade da responsabilidade solidária do antigo proprietário que deixa de comunicar a venda (art. 134 do CTB e Lei Estadual 6.999/2001); b) a impossibilidade técnica de transferência de propriedade sem o cumprimento das etapas administrativas de vistoria e apresentação de documentos; c) a ausência de ato ilícito apto a gerar dano moral, uma vez que o prontuário apenas reflete a omissão do próprio autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na legalidade da responsabilidade solidária tributária (IPVA) após a venda não comunicada, na possibilidade de transferência de propriedade via judicial sem o cumprimento do rito administrativo e na configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da responsabilidade pelo IPVA: no que tange aos débitos tributários, as razões recursais do autor não prosperam. Conforme o Tema Repetitivo 1.118 do STJ, a responsabilidade solidária do alienante é legítima quando prevista em lei estadual específica. No Espírito Santo, a Lei 6.999/2001 (art. 10, V) impõe ao proprietário o dever de comunicar a venda em 48 horas, sob pena de responder solidariamente pelo imposto e acréscimos legais. Tal entendimento foi recentemente chancelado pelo E. TJES (Apelação 0028544-68.2016.8.08.0024, Rel. Janete Vargas Simões, julgado em 18/11/2024), reafirmando que a solidariedade abrange inclusive o IPVA lançado após a venda não comunicada.

Da impossibilidade de transferência compulsória: quanto ao pedido de transferência do veículo, não há qualquer mácula no entendimento alcançado pelo juízo de origem. A transferência de propriedade de veículo automotor é um ato administrativo complexo que demanda estrita observância ao rito legal. Não basta a declaração judicial de venda; a efetivação do registro exige a apresentação da documentação pertinente (CRV/ATPV-e) e a realização de vistoria obrigatória do veículo para verificação de itens de segurança e autenticidade chassi/motor. A ausência do bem e dos documentos impossibilita a chancela administrativa, não podendo o Judiciário suprir etapas técnicas essenciais à segurança do sistema de trânsito, colocando em xeque a higidez do sistema e segurança de trânsito.

Das infrações de trânsito e dano moral: embora a pontuação por infrações cometidas após a tradição deva ser mitigada (natureza personalíssima), não há que se falar em dano moral. O autor deu causa aos transtornos ao omitir-se do seu dever legal de comunicar a venda (art. 134 do CTB). A manutenção do seu nome nos cadastros decorre de sua própria inércia, o que afasta o dever de indenizar do Estado.

IV. DISPOSITIVO

Em face dessas considerações, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO para manter
in totum
a sentença vergastada, inclusive por seus próprios fundamentos (art.46 da Lei nº9.099/95).

Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), sendo suspensa a exigibilidade em relação ao autor, ante a concessão da assistência judiciária. Isenta de custas a Autarquia de Trânsito (V, art. 20 da lei nº 9.974/2013
).

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

DECISÃO

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA – nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)